Tribunal: TJSP
Processo: 2205402-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução penal – Conversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade. Não esgotados todos os meios para tentativa de localização do sentenciado. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205402-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICIUS
BERNARDES GUBEREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, convalidada a decisão prolatada, em caráter cautelar,
conheceram da impetração e concederam a ordem para cassar os efeitos da
decisão, que converteu a pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade,
devendo o paciente Vinicius Bernardes Guberev ser intimado para audiência
de justificação, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205402-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42707
2
Voto 42.707
Habeas Corpus n. 2205402-49.2020.8.26.0000 Franco da Rocha
Execução n. 0011127-93.2018.8.26.0198
Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Juliano Pappalardo Gianni
Paciente
- Vinicius Bernardes Guberev
Habeas Corpus. Liminar. Execução penal Conversão da
pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade. Não
esgotados todos os meios para tentativa de localização do
sentenciado. Ordem concedida.
O ilustre defensor público Juliano Pappalardo
Gianni, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Franco da Rocha - SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de
Vinicius Bernardes Guberev, visando cassar os efeitos da decisão que
converteu a pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade, e
determinou a expedição de mandado de prisão, sem dar ao paciente
a oportunidade de justificar o não comparecimento a juízo. Aduz que
fora designada audiência de justificação, para o dia 27 de maio de
2020, sustada, em razão da atual pandemia da COVID-19. Sustenta
que a autoridade impetrada reconsiderou anterior decisão, sem
prévia manifestação das partes, e converteu a pena restritiva de
direitos, em privativa de liberdade, expedido o respectivo mandado de
prisão, no regime semiaberto. Alega violado o direito à ampla defesa e
ao contraditório e não observado o disposto no artigo 118, § 2o, da
Lei de Execução Penal (fls. 1/6). Acompanham os documentos de fls.
7/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205402-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42707
3
Concedida a liminar para suspender os efeitos
do mandado de prisão, a autoridade impetrada prestou informações
(fls. 62/63), acompanhadas da documentação de fls. 57/61.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 66/75).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da
República estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será
concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas
corpus é remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do
direito à liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos
no Processo Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata-se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso
específico impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade
tenha respaldo em prova pré-constituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205402-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42707
4
Conhece-se da presente impetração.
O paciente Vinicius Bernardes Guberev foi
condenado à pena privativa de liberdade de dois anos e um mês de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e oito dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim
de semana, segundo as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 62/63).
Dão conta, ainda, as informações, de que o
paciente compareceu em cartório, em 24 de junho de 2019, e retirou
o ofício para dar início ao cumprimento da pena de prestação de
serviços à comunidade junto à Prefeitura local. Em 6 de dezembro de
2019, a Prefeitura comunicou o não comparecimento do paciente, no
mês de novembro, ausente justificativa. Designada audiência para
justificação, em 27 de maio de 2020, fora determinada a suspensão
da prestação de serviços comunitários e a intimação das partes. O
paciente não foi encontrado nos endereços constantes dos autos. A
audiência não foi realizada, em face do disposto no Provimento no
2556/2020,
do
Conselho
Superior
da
Magistratura.
Decisão
prolatada, em 14 de agosto de 2020, converteu a pena restritiva de
direitos, em privativa de liberdade, determinada a expedição de
mandado de prisão, no regime semiaberto.
A Lei de Execução Penal não foi pródiga em
estabelecer normas claras e precisas, no que diz respeito ao
procedimento judicial dos incidentes de execução penal. Trata a
matéria em quatro dispositivos, apenas de forma bem ligeira. Deixa
sem previsão legal pontos relevantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205402-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42707
5
No entanto, certo é que a execução penal,
jurisdicionalizada a partir da Lei 7.210/84, rege-se pelos
princípios e garantias constitucionais, que integram o feixe do devido
processo legal.
Nos incidentes de execução penal, têm lugar
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Em decorrência da garantia constitucional da
ampla defesa, há que ser assegurado ao condenado o direito de
audiência. O condenado deve tomar conhecimento da forma como se
dará a execução da pena, podendo promover, se assim entender, o
direito de defesa, notadamente em se tratando de hipótese em que haja
possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos, em privativa
de liberdade, como é a hipótese presente.
Assim, no incidente de execução da pena
restritiva de direitos, o início do processo deve implicar na
necessidade de que o condenado seja intimado pessoalmente e, se
não localizado, por citação ficta.
O condenado deve ser chamado para o processo
de execução da pena. Se intimado não comparecer, ou não for
localizado, só após a cientificação ficta poder-se-á falar em conversão
da pena, consoante o artigo 181, § 1o, alínea a, da Lei de Execução
Penal. Entretanto, para que a citação por edital seja válida, devem
ser esgotados todos os meios disponíveis para intimar o condenado
do início da execução da pena.
A conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, sem que exauridos todos os meios disponíveis
para localizar o condenado, não pode prevalecer. Como ensina Ada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205402-49.2020.8.26.0000 -Voto no 42707
6
Pellegrini Grinover “o processo de execução penal tem, assim, natureza
indiscutivelmente jurisdicional (...) assim, são incidentes jurisdicionais não
somente os “grandes incidentes” (classicamente, a suspensão condicional
da pena e o livramento condicional) ou aquele que a lei assim rotula (na
sistemática introduzida pela Lei de Execução Penal - lei n. 7.210, de
11.7.1984 -, as conversões, o excesso ou desvio de execução, a anistia e o
indulto), mas todos os episódios judiciários em que o juiz é chamado a
julgar, podendo até alterar a modalidade do título executivo” (A natureza
jurídica da execução penal, in Execução Penal Lei 7210 de 11/07/84 - Mesas de
processo penal, dout., jurisp. e súm. Coord: Ada Pellegrini Grinover, Dante
Busana, SP: Max Limonad, 1987, p.10/11).
Extrai-se das certidões de fls. 23 e 29 que o
paciente fora procurado nos endereços e telefones constantes dos
autos. Não localizado, não foi tomada providência a fim de tentar
obter endereço atualizado ou expedido edital de intimação.
Assim, não esgotados todos os meios para a
intimação do paciente, constitui violação às garantias da ampla
defesa e contraditório, desde logo, converter a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade.
Diante do exposto, por maioria de votos,
convalidada a decisão prolatada, em caráter cautelar, conheceram da
impetração e concederam a ordem para cassar os efeitos da decisão,
que converteu a pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade,
devendo o paciente Vinicius Bernardes Guberev ser intimado para
audiência de justificação, vencido o desembargador Paulo Rossi, que
denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora